Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-83.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700086-83.2022.8.07.0002 RECORRENTE: LENITA ABRANTES DE PINA - COSMÉTICOS RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEOENERGIA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE / FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. LACRES VIOLADOS. PERÍCIA. RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição ou após a distribuição do recurso, em requerimento autônomo dirigido ao relator, sob pena de não ser conhecido. A apelante formulou pedido de efeito suspensivo no bojo da própria petição recursal, o que evidencia a inadequação da via eleita. 2. Se, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença (notadamente a invocada irregularidade da expedição do TOI), contrastando-os com os nela motivados, possibilitando, inclusive, o pleno contraditório, não há que se falar em violação ao principio da dialeticidade. 3. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL dispõe sobre os procedimentos técnicos a serem adotados pela prestadora de serviço de energia. O Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI “é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores. O referido ato administrativo reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, portanto, é considerado válido, salvo prova em contrário. (...)” (Acórdão 1208724, 07059157020178070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019). 4. No caso, verifica-se que a vistoria promovida no medidor de energia inserido no imóvel da autora/apelante, foi realizada por agentes capacitados da ré e não pode ser considerada ilegal, tampouco arbitrária, porquanto promovida dentro dos parâmetros legais. 5. A nulidade de ato jurídico e administrativo somente ocorre se presentes causas de nulidade absoluta ou relativa prevista no Código Civil (artigos 166 e 171) ou quando é eivado de irregularidade insanável; quando o servidor público ou de empresas concessionárias age com desvio de finalidade, abuso de poder, com ilegalidade e sem observar o devido processo legal administrativo instaurado, com violação a princípios previstos no artigo 37 da CF; ou violação à legislação que regulamenta a concessão de serviços de fornecimento de energia elétrica ou normas da ANEEL, em se tratando de empresa concessionária desse tipo de serviço. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, e 405, ambos do Código de Processo Civil, 1.171 do Código Civil, 6o do Código de Defesa do Consumidor, e 129 e seguintes da Resolução ANEEL 414/2010, sustentando que foi condenada ao pagamento de multa por infração que sequer sabe se ocorreu, pois a retirada do equipamento de medição de energia do estabelecimento em discussão não foi acompanhada pelo representante da empresa e nem por nenhum dos proprietários que cumpre jornada comercial regular. Acrescenta que a ausência de prova material, de elementos técnicos, de não cumprimento das normas da ANEEL retratam que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI está eivado de vícios insanáveis. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações e intimações referentes ao presente feito sejam realizadas em nome da advogada ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, inscrita na OAB/BA sob o n°. 29.442 (ID 59018729). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 373, inciso II, do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “De acordo com os documentos constantes dos autos, verifica-se que a vistoria promovida no medidor de energia inserido no imóvel da autora/apelante, foi realizada por agentes capacitados da ré e não pode ser considerada ilegal ou arbitrária, porquanto promovida dentro dos parâmetros legais, sem eventual prova inequívoca em sentido contrário. A apelada logrou êxito em demonstrar que a inspeção foi acompanhada por suposto funcionário da apelada e após a vistoria realizada no imóvel, foi constada a anormalidade no medidor de energia, cujo equipamento sequer possuía o lacre da CEB (ID 40451684). (...) O argumento da apelante, no sentido de que a pessoa chamada Wendy - constante no documento (TOI) como funcionária da empresa -, nunca fez parte dos quadros de seus funcionários, e que por isso há irregularidade no procedimento, não merece guarida. Isso porque a concessionária prestadora de serviço de energia elétrica, ao atuar na atividade de fiscalização dos equipamentos pratica ato administrativo revestido do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, sendo considerado válido, salvo prova em contrário. (...) Outrossim, a simples alegação de que a Sra. Wendy não seria funcionária da apelante – por não constar, documentalmente, na relação de empregados da empresa –, não possui o condão de provar qualquer irregularidade no proceder da companhia, já que Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (ID 40451684) foi assinado por dois inspetores - funcionários da apelada -, observadas as formalidades legais e entregue no endereço da unidade consumidora” (ID 51310707). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Ademais, no que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Também não deve ser admitido o apelo em relação à indicada afronta aos artigos 405 do CPC, 1.171 do CC e 6o do CDC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo quanto ao aludido malferimento ao artigo 129 e seguintes da Resolução ANEEL 414/2010, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que sua missão é a de uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, que não se enquadram no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.154.276/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025